Tribunal: TJDFT
Processo: 0729325-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729325-75.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: ANA LUIZA ZENKER DALL IGNA HOLDORF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA ENGENHARIA S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA LUIZA ZENKER DALL IGNA HOLDORF: “1. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual a exequente pugnava pela condenação da executada ao pagamento de R$ 23.317,59. 2. A executada, intimada a efetuar o pagamento e/ou apresentar sua impugnação apresentou petição ao ID 94580910. 2.1. Em sua tese impugnatória, aduz a executada, em síntese, a necessidade de acolhimento da preliminar de competência absoluta e exclusiva do Juízo Recuperacional e, no mérito, que há excesso nos cálculos apresentados pelo exequente e a necessidade de suspensão do presente cumprimento por se encontrar no stay period, uma vez que deferido tal pleito e não ter ainda ocorrido a homologação do plano de recuperação judicial. 2.2. Instada a se manifestar, a exequente rechaçou todos os termos da impugnação e pugnou pela alteração do valor exequendo, visto erro material, devendo passar a constar como crédito o valor de R$ 22.731,97. 3. É o relatório. Decido. 4. Preambularmente, cumpre decidir acerca do valor devido pela executada em face da credora. 4.1. Pois bem, como citado adrede, a parte exequente pugna pela condenação da executada ao pagamento da quantia de R$ 22.731,97, isso na data de 08.07.2021. 4.2. Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que a exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do acórdão, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. 4.3. A parte executada, dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença, apontou o valor do excesso, juntando o respectivo cálculo, tanto que afirma que o valor devido seria de apenas R$ 10.364,78, quantia essa atualizada até 08/08/2019. 4.4. Outrossim, tendo em vista a litigiosidade existente nos autos, foram eles encaminhados à Contadoria deste eg. Tribunal para elaboração dos cálculos devidos, que os apresentou ao ID 98126225. 4.5. Em primeiro lugar, os cálculos colacionados pela Contadoria comprovam que o valor atualizado até a data de 21/07/2021 estão em consonância com os cálculos apresentados pela parte executada. 4.6. Por outro lado, a exequente, em sua petição de ID 99119762, apenas argumenta que os cálculos elaborados pela Contadoria estariam em desconformidade com o acórdão de ID 84621977, mas ao revés de comprovar o acerto nos valores percorridos, apresentam outros valores, de menor expressão financeira, para infirmar como sendo este o crédito devido. 4.7. Entretanto, analisando detidamente a planilha apresentada, verifico que os cálculos foram realizados em total consonância com os parâmetros fixados no decisum acima citado, pois nele restou determinado que o sobre valor principal deveriam incidir juros a contar da citação, já que nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, até porque se trata de responsabilidade civil contratual. 4.8. Assim, homologo os cálculos de ID Num. 98126225, fixando o valor da execução em R$ 12.362,95 (doze mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), na data de 21/07/2021 e, de consequência, reconheço o excesso de execução, no valor de R$ 10.369,02 (dez mil, trezentos e sessenta e nove reais e dois centavos). 4.9. Condeno a parte exequente em honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Desde já, cumpre informar que o pedido de cumprimento de sentença decorrente da presente decisão deverá ser processado em autos apartados, para evitar tumulto processual. 6. Saneada a questão do quantum devido pelo executado em face da exequente, passo a analisar o pedido de acolhimento da preliminar de competência exclusiva do Juízo Recuperacional. 6.1. Com efeito, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, na forma do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6.2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de sua Corte Especial, que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (e também das verbas indenizatórias) (EAREsp 1.255.986-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). 6.3. Nesse contexto, verifico que o acórdão de ID n. 84621977, a qual fixou a indenização devida à parte autora e os honorários advocatícios também perseguidos, foi publicada em 21/12/2020, após o pedido de recuperação judicial da executada, formulado em agosto de 2019, a afastar a submissão da verbas ora executadas aos efeitos desta, conforme mais recente entendimento perfilhado por aquela Colenda Corte (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 6.4. Não obstante, com o escopo de se conciliar o interesse individual da exequente, credora extraconcursal, com os objetivos da recuperação judicial, a prática de qualquer ato constritivo deverá ser precedida de manifestação do Juízo especializado. 6.5. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte. Confira-se: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ILÍQUIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ QUE OCORRA A DEFINIÇÃO DESSE MONTANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO LIQUIDADO. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LEVANTAMENTO PELA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE ACERVO MENSAL PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. (...) 4. Concentrando o juízo da recuperação judicial competência para dispor sobre as medidas de constrição e expropriação do patrimônio da empresa recuperanda, o crédito germinado após deferimento da recuperação e aprovação do plano, conquanto não contemplado na forma de pagamento aprovada, qualifica-se como extraconcursal, sujeitando-se, pois, aos efeitos da recuperação, sob pena de o plano de recuperação ser afetado e inviabilizado. 5. O crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, porquanto não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do juízo da recuperação como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, ensejando que o curso da execução individual na qual é perseguida seja suspenso e demandado o pagamento, via da interseção do juiz da execução, ao juízo especializado, observado que terá preferência na sua realização (Lei no 11.101/05, arts. 49, 83 e 84). 6. Aferido que, estando o crédito executado ainda em fase de liquidação, pois ainda não homologado as contas confeccionadas pelo órgão auxiliar do juízo volvido à delimitação da obrigação, o débito que aflige a recuperanda ainda é ilíquido, deve a fase executiva manejada pelo credor prosseguir até a efetiva definição desse importe que, após liquidado, deve ser alcançado junto ao juízo da recuperação judicial, devendo o credor habilitar essa importância perante o juízo da recuperação judicial por intermédio do juiz da execução, que o provocará a tanto. 7. Não sobejando possível a transferência de valores recolhidos em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença ao juízo da recuperação judicial por não agregar o juízo universal atribuição e acervo material para receber e gerir quantias recolhidas nas diversas ações movidas em face da recuperanda, empresa de grande porte, e lhe são devidos, sob pena, inclusive, de ser afetado o processamento da recuperação, deve ser autorizado o levantamento do importe recolhido à guisa de segurança do juízo pela própria recuperanda, que, a seu turno, deverá geri-lo de molde a viabilizar o pagamento do seu passivo. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1166423, 07212756520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, publicado no DJE: 30/04/2019. Pág. Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) 6.6. Diante do que acima exposto, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar esclarecimentos ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo n. 0718798-87.2019.8.07.0015) acerca da possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios em desfavor da executada, no curso deste feito. 7. Aguarde-se a resposta ao ofício. (...) 1. O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 99226677 sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão e contrariedade. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Não se pode olvidar que todas as questões arguidas em sede de embargos de declaração foram detidamente analisadas, mas se não foram ao encontro do interesse da parte embargante, há meios processuais próprios para a sua reforma; contudo, o pleito não se coaduna com a via estreita dos Embargos de Declaração. 3.1. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 5. Aguarde-se a resposta do ofício encaminhado ao ID 99288328.” A Agravante sustenta que o fato gerador do crédito (2012) é anterior ao pedido de recuperação judicial (2019). Ressalta que deve ser levado em consideração o fato gerador do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja determinada a expedição de carta de crédito ou documento hábil para que a agravada promova a habilitação no juízo recuperacional”. Preparo recolhido (28944743 e 28944744). É o relatório. Decido. Se antes do pleito de recuperação judicial já havia sido prolatada a sentença condenatória, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005, in verbis: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” A despeito de certa oscilação jurisprudencial sobre o tema, a pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória ao tempo do pedido de recuperação judicial não infirma a existência anterior do crédito nela reconhecido. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.357.957/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019)” O voto-condutor do acórdão explicita o significado jurídico da anterioridade do crédito discutido judicialmente para efeito da sua sujeição ao plano de recuperação judicial, in verbis: “Por outro lado, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Vale dizer, a constituição do crédito não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa.” É o que igualmente restou definido pela mesma Corte Superior no julgado a seguir transcrito: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. A situação dos autos demonstra ter o evento danoso que deu origem ao crédito discutido e a sentença reconhecendo a existência de dano moral indenizável ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Apenas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente. 2. Consoante entendimento desta Corte, "Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora." (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.153.110/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18/11/2016)” Também elucidativo, a respeito do tema, o voto-condutor do acórdão respectivo: “Na hipótese dos autos, observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. Por sua vez, a sentença que declarou a existência do dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação foi proferida em 18-09-2006 (fls. 56-63, e-STJ), vale dizer, momento anterior ao pedido de recuperação judicial, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente. Assim, o crédito já estava constituído antes do início do processo de recuperação judicial, razão pela qual deve ser habilitado no quadro geral de credores. Frisa-se que apenas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente. (...) É exatamente a hipótese dos autos, no qual a rescisão contratual que deu origem ao crédito ora discutido e a respectiva sentença condenatória se deu antes do pedido de recuperação judicial, ocorrendo o trânsito em julgado em momento posterior. Desta forma, considerando que o crédito já estava constituído antes do início do processo recuperatório, merece ser habilitado no plano, consoante consignado na decisão agravada.” Na realidade, a jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial. Nessa linha, vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes. 2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.260.569/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/04/2017)” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.739.988/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/05/2019)” “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.727.771/RS, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 18/05/2018)” Do voto-condutor desse último precedente são recolhidos substratos igualmente esclarecedores sobre a preponderância do fato gerador da condenação para o fim de localizar temporalmente o crédito em relação à recuperação judicial: “De fato, o ponto central da controvérsia é comum aos dois recursos especiais, e consiste em decidir se créditos decorrentes de condenação transitada em julgado em momento posterior ao pedido de recuperação judicial devem ou não ser incluídos no plano de soerguimento do devedor. (...) Assim, tratando-se, como na espécie, de vínculo jurídico decorrente de evento que causou dano à esfera dos direitos das recorridas, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento. Vale dizer, o sujeito prejudicado assume a posição de credor da reparação civil derivada de ato lesivo contra ele intentado desde sua prática, e não com a declaração judicial de sua ocorrência. Convém destacar que a própria LFRE está a determinar que, cuidando-se de ação versando sobre quantia ilíquida (classificação em que se insere a presente demanda), cujo processamento não é suspenso pelo pedido recuperacional, o crédito decorrente da respectiva sentença judicial deve ser incluído no quadro geral de credores, podendo o juízo onde elas tramitam, inclusive, determinar a reserva de valor para satisfação da obrigação (art. 6o, §§ 1o e 3o).” Portanto, seja porque ao tempo do requerimento de recuperação judicial já havia sentença condenatória, seja porque o crédito nela consignado diz respeito a fato gerador ocorrido anteriormente, conclui-se por sua sujeição ao plano de recuperação judicial. Presente, pois, a probabilidade do direito e o risco de dano, haja vista a continuidade do cumprimento de sentença, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator